Tribunal: TCU
Processo: 019.352/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8338/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.352/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalto Teixeira Lopes (XXX.500.263-XX); Adriana Dalazoana Wacelyczem (XXX.667.289-XX); Alexandre Barbosa Papalardo (XXX.689.008-XX); Fabia do Socorro Rodrigues Gomes Cardoso (XXX.805.142-XX); Jose Marcos de Souza (XXX.502.728-XX); Jose de Sousa Alves (XXX.884.143-XX); Pedro de Souza Lacerda (XXX.592.097-XX); Raymundo Tanajura Junior (XXX.500.155-XX); Ricardo Soares Sales (XXX.221.218-XX); Sid Neves Mira Martel (XXX.905.532-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.